Tribunal: STF
Processo: ARE 1260773
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto por Jackson Luís de Bomfim cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO MERCÚRIO. QUADRILHA ESPECIALIZADA EM ROUBOS A CAIXAS DE AUTO-ATENDIMENTO DA CEF. INÉCIA DA INICIAL AFASTADA. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES EM RELAÇÃO À MAIORIA DOS RÉUS. QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PARA TODOS OS CORRÉUS. LATROCÍNIO. TENTATIVA. EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. POSSIBILIDADE. QUANTUM DA DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE INTEGRALMENTE. REDUÇÃO DE UM TERÇO MANTIDA. AUMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM RAZOÁVEL. 
    1. Tratando-se de delito de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa das condutas de cada acusado, bastando o vínculo entre os agentes, cabendo na instrução criminal ser demonstrada a atuação de cada um na empreitada criminosa. Inépcia afastada.
    2. A prova indiciária mostra-se suficiente para a condenação quando devidamente relacionada com outros elementos coligidos, autorizando-se formular juízo de convicção acerca da culpabilidade dos agentes, como in casu, em que indícios veementes convergem, com segurança, para a condenação da maioria dos réus.
    3. Nos termos do entendimento jurisprudencial dominante, para a incidência da qualificadora do uso de arma de fogo por associação criminosa não se faz necessário que todos os integrantes do bando façam uso de armas, bastando o conhecimento acerca da existência e utilização de armamentos por outros membros quando da execução dos delitos planejados pela quadrilha.
    4. Havendo o animus necandi, ainda que a vítima não tenha sofrido ferimentos e o roubo não tenha se concretizado (por circunstâncias alheias à vontade dos agentes), resta configurado o latrocínio na forma tentada. Precedentes do STF e do STJ.
    5. Para a configuração do delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel.
    6. A variação do quantum correspondente à tentativa, prevista em lei, deve ser aplicada considerando-se o iter criminis percorrido pelo réu, de modo que, quanto mais o agente se aproxima da consumação do crime, menor deve ser a diminuição da pena. No presente caso, os réus foram interrompidos quando apenas finalizavam a ação do roubo, após já terem percorrido todo o iter criminoso, o que justifica a redução da pena no patamar mínimo.
    7. O aumento de 1/6 da pena a título de reincidência se mostra proporcional e adequado ao caso em concreto. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, não é o caso de alterar-se o cômputo da pena em sede recursal, conforme jurisprudência assente nesta Corte.
    8. Segundo a jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas deve ser valorada na terceira fase da fixação da pena e as demais deverão ser consideradas como circunstâncias judicial. No caso, o concurso de pessoas foi tomado como agravante, tendo sido, consequentemente, o emprego de arma de fogo valorado negativamente nas circunstâncias judiciais.
    9. Restou comprovado nos autos que um dos denunciados era o responsável pela organização e direção da atividade criminosa, líder da quadrilha, o que enseja para este a aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o “Dr. Juiz Federal sentenciante e TRF4 consideraram a existência de tentativa de latrocínio, confrontando entendimento já sedimentado por esta e. Corte Constitucional, em evidente violação ao art. 5º-XXXIX, segundo o qual ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’”. Afirma que “o latrocínio não se trata de crime autônomo, estando previsto no §3º do art. 157 do Código Penal, necessitando, para sua configuração, da verificação do resultado lesão corporal grave ou morte”; e que “não houve qualquer lesão à suposta vítima, inexistindo confirmação de que os disparos teriam sido deferidos em sua direção e com animus necandi”. Requer, por fim, a “concessão de habeas corpus de ofício (art. 654-§2º), para reconhecer quaisquer das teses suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente recurso extraordinário”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, veja-se o ARE 1.259.499, Rel. Min. Marco Aurélio, do qual se extrai da decisão os seguintes trechos:
    “[...]
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL INVIABILIDADE AGRAVO DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão recorrido. Alega erro na valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, apontando contrariado o princípio da individualização da pena.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CRIME DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, PARÁGRAFO 3º, SEGUNDA PARTE, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELAÇÃO E COMPLEMENTAÇAO À APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO, APRESENTADO PELO NOVO DEFENSOR NOMEADO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CRIME - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Há mais: descabe cogitar, a esta altura, a discussão atinente a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, pelo juízo primeiro de admissibilidade foi negado seguimento ao extraordinário, no particular, não tendo havido impugnação pela via adequada sobre o tema pelo recorrente.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    […].”
    E mais: ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Jackson Luís de Bomfim. 
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator